Tribunal: TJDFT
Processo: 0705892-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705892-17.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ADAO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS POR DESVIO DE FUNÇÃO. DESEMPENHO DE ATIVIDADES ESTRANHAS ÀQUELAS ESTABELECIDAS PARA O CARGO OCUPADO. EXERCÍCIO HABITUAL DE FUNÇÃO PRÓPRIA DO CARGO INDICADO. AUSENTE. MOTORISTA. RELATO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU DE CARGA. INEXISTENTE. INDENIZAÇÃO POR DIFERENÇA SALARIAL. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença proferida em ação de cobrança de diferenças salariais por suposto desvio de função, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. 1.1. No apelo, o autor alega ocupar cargo de nível básico/fundamental, tendo desempenhado em desvio de função as atividades de “guarda” e de “motorista”, motivo pelo qual deveria receber renumeração correspondente ao cargo de nível médio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia dos está centrada (i) em averiguar eventual desvio de função pelo exercício de atividade diversa do cargo ocupado, a qual seria atribuição do cargo apontado como paradigma. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exercício de funções alheias ao cargo do qual foi originariamente nomeado, desempenhando atividade ou atribuição de cargo diverso, em virtude de desvio funcional, faz jus ao servidor o pagamento das diferenças salariais correspondentes, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração Pública. Tal entendimento está consolidado na Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos, "Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes". 3.1. A esse propósito, imperioso observar não ser suficiente para a caracterização do desvio de função o simples desempenho de atividades estranhas ou além daquelas originalmente estabelecidas para o cargo ocupado, sendo imprescindível a demonstração do exercício habitual de funções próprias e inerentes do outro cargo indicado. 3.2. No caso dos autos, conforme registrou a sentença recorrida, as atividades de “guarda” e de “motorista” executadas pelo autor, em suposto desvio de função, não se encontram relacionadas como sendo atribuição inerentes ao cargo apontado como paradigma. 3.3. Noutro giro, a avaliação de desempenho colacionada ao feito não indica de forma suficiente as condições do serviço, não relata as atividades executadas ou nem a jornada de trabalho, motivo pelo qual a atividade de “guarda e zelo de máquinas e veículos”, pelo período de 2 anos, ou de “Motorista de caminhões e veículos leves”, nos 3 anos seguintes, não revela habitualidade nem permite concluir pelo desvio de função relativo a suposta “atividade de segurança/vigilância patrimonial” ou de “motorista profissional”, inexistindo relato de transporte de passageiros ou de carga no órgão público. 3.4. A única testemunha ouvida, de sua vez, indicou o exercício pelo autor como motorista “por 2 anos e meio, a partir de 2013”, assim como de “outra função exercida – guarda –, sob supervisão”, revelando o conjunto probatório insuficiente para indicar o direito ao recebimento de diferença salarial desde os últimos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação e das verbas vencidas no curso do feito. 3.5. Enfim, no caso particular, o exercício eventual e esporádico de outras atividades, além daquelas expressamente previstas para o cargo do servidor, não é suficiente para caracterizar desvio de função e não gera direito à indenização, notadamente quando as funções indicadas não são inerentes ao cargo paradigma do qual a parte requer indenização por diferença salarial. 3.6. Portanto, considerando a atividade desenvolvida pela parte não constar expressamente relacionada às atribuições do cargo paradigma, sendo insuficiente a prova testemunhal e os documentos colacionado ao feito para indicar com precisão o exercício contínuo das atividades elencadas (motorista e guarda), correta a sentença ao descaracterizar o desvio de função e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Apelo improvido. Tese de julgamento: “1. O exercício eventual e esporádico de outras atividades, além daquelas expressamente previstas para o cargo do servidor, não é suficiente para caracterizar desvio de função e não gera direito à indenização, notadamente quando as funções indicadas não são inerentes ao cargo paradigma do qual a parte requer indenização por diferença salarial”. Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 5.125 de 04/07/2013; Lei Distrital n. 6.227 de 20/11/2018. Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula n° 378. REsp 1673276/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/08/2017, DJe 12/09/2017. TJDFT: 07060187220208070018, Relator(a): João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, PJe: 20/2/2022. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; b) artigo 884 do Código Civil, ao rejeitar a indenização sem considerar o enriquecimento sem causa da Administração, pois o servidor que exerce função diversa da do cargo investido tem direito às diferenças remuneratórias pelo período de desvio, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado EVERARDO RIBEIRO GUEIROS FILHO, OAB/DF 19.740. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 884 do Código Civil, e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) Enfim, no caso particular, o exercício eventual e esporádico de outras atividades, além daquelas expressamente previstas para o cargo do servidor, não é suficiente para caracterizar desvio de função e não gera direito à indenização, notadamente quando as funções indicadas não são inerentes ao cargo paradigma do qual a parte requer indenização por diferença salarial. (...) Portanto, considerando a atividade desenvolvida pela parte não constar expressamente relacionada às atribuições do cargo paradigma, sendo insuficiente a prova testemunhal e os documentos colacionado ao feito para indicar com precisão o exercício contínuo das atividades elencadas (motorista e guarda), correta a sentença ao descaracterizar o desvio de função e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes. (ID 68076282). Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. (ID 72584479). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Outrossim, quanto ao pedido de fixação de honorários recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EVERARDO RIBEIRO GUEIROS FILHO, OAB/DF 19.740. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028